Tribunal: STF
Processo: ARE 1363576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, 8 2º, 1, C/C O ART. 14, Il, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO REU. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR TERMO NOS AUTOS. EXEGESE DO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES DO APELO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. AGENTE INIMPUTÁVEL. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA PUGNANDO PELA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA INSCULPIDA NO ART. 97 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM, COM SEGURANÇA, A DESNECESSIDADE DA MEDIDA APLICADA PELO JUÍZO PRIMEVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



     I. Trata-se de apelação criminal contra sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 11º Vara Criminal da Comarca de Salvador, que absolveu o réu da imputação correlata ao delito inserto no art. 157, § 2°, |, cle o art. 14, Il, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a medida de segurança de internação por 01 (um) ano em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.



    II. Da alegada intempestividade do recurso, arguida pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões, impede ressaltar que o Código Processual Penal estabelece em seu artigo 578, que o recurso será interposto por petição ou POR TERMO nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. No caso em tela, o recorrente expressou a termo o desejo de interpor recurso no momento de sua intimação pessoal. Dessa forma, em que pese as razões da apelação terem sido apresentadas de forma extemporânea, tal fato configura mera irregularidade formal, não impedindo o seu conhecimento por parte deste julgador, desde que sejam apresentadas dentro de um lapso temporal razoável, conforme entendimento jurisprudencial. Destarte, rejeita-se a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público. 



    III. No tocante ao mérito, a alegação defensiva pugna pela substituição da medida de segurança imposta por tratamento ambulatorial, sob a alegação de que a sentença é demasiadamente rígida, sendo a internação uma medida descabida, in casu, uma vez que o réu é possuidor de bons antecedentes. Ademais, argui o transcurso de mais de 10 (dez) anos dos fatos, sem registros de condutas ilícitas ou que denotem periculosidade por parte do recorrente, não justificando, assim, a sua internação. Mister esclarecer que o delito inserto no art. 157,8 2º, |, c/c o art. 14, Il, ambos do Código Penal, estabelece abstratamente a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, com acréscimo de um terço até a metade, em razão da qualificadora. Desta forma, via de regra, aplica-se ao caso em comento a dicção normativa do art. 97, caput, do Estatuto Repressivo Penal, que prevê a imposição de medida de internação. Inobstante reconhecer que, excepcionalmente, tal regramento pode ser relativizado, no caso sub judice configura-se respeito não somente aos ditames legais, mas também aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em conformidade com jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça e, também, deste Egrégio Tribunal. Ademais, infere-se dos autos que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e grave ameaça, denotando a periculosidade do agente, consoante se verifica da sentença do douto Magistrado de 1º grau. Ainda, urge salientar que o laudo do exame de sanidade mental afirma que o Recorrente é portador de transtorno mental compatível com o diagnóstico de Esquizofrenia Paranóide (CID 10 = F20.0). Entretanto, não indica o tratamento adequado in casu, tampouco estabelece a cessação da periculosidade do agente. Do mesmo modo, ausente nos autos qualquer estudo, feito por equipe especializada, da aptidão da família em acolher o Apelante, propiciando-lhe adequado tratamento e acompanhamento. Ademais, não restou comprovado no caderno processual qualquer tratamento médico voluntário realizado pelo apelante nesse período. Nesse viés, a cessação ou não da periculosidade do sentenciado deve ser apurada, conforme determinado pelo Juízo a quo, por equipe especializada.



    IV. Destarte, não restou evidenciado nos autos a desnecessidade de internação do recorrente, de sorte que, na atual fase processual, não merece prosperar o pleito da defesa, mantendo-se o decisum vergastado e, por conseguinte, a medida de segurança de internação, por ser a que melhor se ajusta à espécie.



    V. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO, EM DECORRENCIA DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE.



    VI. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente